Tribunal: TJMT
Processo: 1003832-07.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003832-07.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CPF: 622.948.491-91 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA RITA DOMINGUES MARQUEZ - CNPJ: 50.688.871/0001-18 (EMBARGANTE), ANA RITA DOMINGUES MARQUEZ - CPF: 060.856.386-20 (EMBARGANTE), MATILDE MARIA DA MOTA SOARES - CNPJ: 50.712.338/0001-44 (EMBARGANTE), MATILDE MARIA DA MOTA SOARES - CPF: 865.861.901-00 (EMBARGANTE), RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES - CNPJ: 50.637.950/0001-08 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO

- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERADO – CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 6º, § 13, LEI 11.101/2005 – DECISÃO REFORMA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003832-07.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: RICARDO LUIZ DA MOTA SOARES E OUTROS - RJ

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - ARAXINGU

PROCESSO ORIGEM:
Impugnação de Crédito n. 1039641-83.2023.8.11.0003 - 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis -

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Ricardo Luiz da Mota e outros
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - COOPERATIVA DE CRÉDITO

- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ATO COOPERADO – CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 6º, § 13, LEI 11.101/2005 – DECISÃO REFORMA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados (Lei n. 11.101/05, art. 6º, §13º).

Alega que o v. acórdão apresenta contradição. Diz ser necessário observar que os contratos foram firmados antes da entrada em vigor da norma do § 13 do art. 6º, da Lei 11.101/2005, de sorte que antes disso, não se fazia distinção ou exclusão dos atos cooperativos da recuperação.

Registra que mesmo no caso de recuperação judicial distribuída na vigência da nova lei, os contratos por terem sido firmados em momento anterior, devem ser regidos pela normativa vigente à época da celebração dos instrumentos.

Diz também haver contradição quanto à aplicação do art. 6º, § 13 da Lei 11.101/2005, em razão da ausência de ato cooperativo nos contratos, mas sim, financiamento bancário.

Aponta ainda a contradição quanto a inversão dos ônus de sucumbência em razão da ausência de resistência.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação dos efeitos infringentes.

Contrarrazões (id. 220342664). Alega que o embargante pretende o reexame de questão apreciada, o que é inviável. Postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas contradições no v. acórdão.

O recurso de Agravo de Instrumento foi interposto pela

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - Araxingu, de decisão que julgou improcedente a Impugnação de Crédito oposta no bojo da Recuperação Judicial promovida por Ricardo Luiz da Mota Soares e outros, para incluir seu crédito no quadro geral de credores, com sua condenação em honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

A controvérsia cingiu-se em examinar quanto ao crédito da cooperativa, se sujeito, ou não, aos efeitos da recuperação judicial.

Sob tal vertente, o v. acórdão, com fundamento na alteração legislativa promovida pela Lei 14.112/2020, entendeu que a Cédula de Crédito Rural emitida pelos agravados, ora embargantes, não poderia ser incluído no rol de credores, por se tratar de crédito extraconcursal na forma do disposto no § 13, do art. 6º, da Lei 11.101/2005. Nesse sentido, extrai-se do v. acórdão:

O recurso é de decisão que julgou improcedente a Impugnação de Crédito oposta no bojo da Recuperação Judicial promovida por Ricardo Luiz da Mota Soares e outros e condenou a impugnante, ora agravante, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

De acordo com a agravante, as operações de crédito firmadas com os recuperandos devem ser excluídos do quadro geral de credores, em razão da alteração legislativa promovida pela Lei 14.112/2020, que incluiu no rol de créditos extraconcursais previstos no § 13 do art. 6º, da Lei 11.101/2005, aqueles oriundos de atos cooperativos.

Com efeito, a Cooperativa agravante pretende que o seu crédito, derivado de Cédula de Produto Rural emitida pelos agravados, seja excluído da lista de credores do processo de recuperação judicial, sob alegação de se tratar de “ato cooperativo” que não sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Assim diz, fundado no previsto no § 13 do art. 6º, da Lei 11.101/2005 que dispõe que “não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa medida”.

Quanto à conceituação de “atos cooperativos”, o art. 79 da Lei 5.764 dispõe:

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados,
para a consecução dos objetivos sociais
.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria”.

Extrai-se da normativa que o ato cooperativo não caracteriza a existência de uma operação de mercado, nem a obrigação de um contrato de compra e venda do produto ou mercadoria.

Sobre o ato cooperativo, o STJ entende que:

COOPERATIVA E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO DO RECURSO. DEMONSTRAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM BANCO. CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO ENTRE COOPERATIVA E COOPERATIVADO NÃO PREVENDO TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA DE FIXAÇÃO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE, CONTANTO QUE OS JUROS ESTIPULADOS NÃO SUPLANTEM A MÉDIA DE MERCADO PARA CONTRATOS DA ESPÉCIE. 1. As cooperativas de crédito, em vista do disposto nos arts. 17 e 18, § 1º, da Lei n. 4.595/1964 são instituições financeiras. Dessarte, não há submissão dos juros remuneratórios cobrados pelas cooperativas de crédito às limitações da Lei de Usura. 2. "Nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ, nos casos em que não estipulada expressamente a taxa de juros ou na ausência do contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa média de mercado para a espécie do contrato, divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se mais vantajoso para o cliente o percentual aplicado pela instituição financeira." ( AgRg no AREsp 360.562/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 30/10/2013) 3.
As cooperativas de crédito, embora sejam também instituições financeiras, não se confundem com os bancos,
constituindo o contrato de mútuo pactuado entre as partes ato cooperativo, não caracterizando operação de mercado praticada por entidades bancárias
.
4. O art. 21, caput, da Lei n. 5.764/1971 dispõe que as cooperativas têm estatuto social, por isso, ao aderir a uma cooperativa é automática e implícita a adesão às suas normas internas que submetem a todos, sendo, em vista de sua natureza estatutária, descabido cogitar em não haver vinculação do cooperativado ao regramento então existente, por ocasião de sua adesão. 5. Ademais, por um lado, o art. 29 da Lei n. 5.764/1971 estabelece que o ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no estatuto. Por outro lado, o art. 37 do mesmo Diploma dispõe que a cooperativa deve assegurar a igualdade de direitos dos associados. 6. O art. 79 da Lei n. 5.764/1971 esclarece que se denominam atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados para a consecução dos objetivos sociais e o art. 80, parágrafo único, II, estabelece que pode haver o rateio das sobras líquidas e dos prejuízos verificados no balanço do exercício, na razão direta dos serviços usufruídos (fórmula inarredável, no caso dos prejuízos, a teor do art. 89). 7. Não é desarrazoada e, por si só, abusiva, a previsão estatutária de que a taxa de juros remuneratória seja fixada pelo Conselho de Administração e amplamente divulgada, inclusive pelo jornal da cooperativa, contanto que se mantenha dentro dos limites da média praticada pelo mercado. 8. Recurso especial provido para restabelecer a sentença. (STJ - REsp: 1141219 MG 2009/0096435-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/04/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2014)

Assim, a princípio, a operação de crédito, como o caso do contrato firmado entre as partes, se enquadra na exceção legal prevista na Lei 11.101/2005 e se reveste na proteção aos efeitos da recuperação judicial, porquanto considerado “atos cooperativos”, realizada entre a cooperativa e seu associado.

Ao assim entender, concluiu que o crédito da cooperativa agravante, ora embargada, é extraconcursal. Vale dizer, o v. acórdão, com base no disposto no § 13, do art. 6º, da Lei 11.101/2005 e na forma do art. 79 da Lei 5.764/71, entendeu que o ato cooperativo não caracteriza a existência de uma operação de mercado, nem a obrigação de um contrato de compra e venda do produto ou mercadoria, de maneira a concluir que a operação de crédito, como no caso da cédula aqui discutida, se enquadra na exceção legal prevista na lei.

Nesse contexto, não se trata de contradição, mas sim, os embargantes demonstram o inconformismo com a conclusão do acórdão.

Nota-se o propósito dos embargantes no rejulgamento do recurso pela via estreita dos embargos de declaração, para fins de efeito infringente, situação que, evidentemente, não se admite.

Não fosse isto, certo é que a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024